Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729281-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA RECORRIDO: DOUGLAS VILANE GUIMARÃES, WERCILENE OLIVEIRA COSTA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS COERCITIVAS AUSENTES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. A exigência de demonstração da urgência da tutela requerida não foi satisfeita, porquanto ausentes as medidas coercitivas ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 2. São mantidos os honorários de sucumbência quando não demonstrado que a impugnação foi acolhida nos termos sustentados. 3. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 85, caput e § 1o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência in casu, uma vez que a impugnação da TERRACAP ao cumprimento de sentença teria sido parcialmente acolhida, com o reconhecimento do excesso de execução, razão pela qual o pagamento da verba honorária deve ser imputado aos recorridos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada CAMILA LEÃO DE MATOS BREZOLIN, OAB/DF 35.783. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora a recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razões recursais. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 85, caput e § 1o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contrário do que alega, a condenação em honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não foi objeto de reforma por ocasião do julgamento, uma vez que o excesso de execução não foi acolhido nos termos ora sustentados (ID 34527948 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome da advogada CAMILA LEÃO DE MATOS BREZOLIN, OAB/DF 35.783. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024